Tribunal: TJES
Processo: 5004757-51.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004757-51.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLANETA H VEICULOS LTDA

APELADO: JANAINA PAIVA ZANETTI e outros

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5004757-51.2022.8.08.0011

APELANTE: PLANETA H VEÍCULOS LTDA

APELADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) E JANAINA PAIVA ZANETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE VEÍCULO. DÉBITOS DE IPVA. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. PLEITO RESSARCITÓRIO CONTRA ADQUIRENTE REVEL. RETIFICAÇÃO DE DATA DE VENDA INDEFERIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela pessoa jurídica vendedora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DETRAN/ES e da compradora, (i) extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto aos débitos de IPVA de 2017 e 2018 por ilegitimidade passiva do DETRAN/ES; (ii) extinguiu o pedido de ressarcimento contra Janaina por perda superveniente do objeto; e (iii) julgou improcedente o pedido de retificação da data de transferência do veículo. A autora recorreu sustentando a legitimidade do DETRAN/ES, a nulidade da sentença por não ter sido oportunizada emenda da inicial, a subsistência do pedido ressarcitório, e a existência de provas suficientes para comprovar que a venda ocorreu em 08/01/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES possui legitimidade passiva para responder por débitos de IPVA atrelados ao veículo após sua alienação; (ii) estabelecer se o pedido de ressarcimento contra a adquirente do veículo pode ser julgado em face de sua revelia; e (iii) determinar se há provas suficientes para retificar a data de venda do veículo no sistema do DETRAN/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/ES não detém competência tributária e, portanto, não pode figurar no polo passivo de demandas que discutem débitos de IPVA. A legitimidade é do Estado do Espírito Santo, sujeito ativo da obrigação tributária.

4. A autora, ao replicar a preliminar de ilegitimidade, optou por manter o DETRAN/ES no polo passivo e refutar a tese, renunciando tacitamente à faculdade de emendar a inicial prevista nos arts. 338 e 339 do CPC. Não se verifica nulidade ou violação ao devido processo legal.

5. O pedido de ressarcimento contra a adquirente do veículo (ré revel) está instruído com provas suficientes da alienação do bem e do pagamento dos débitos de IPVA pela autora. A revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados, e a demanda encontra-se apta ao julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

6. A retificação da data da venda não pode ser acolhida. A nota fiscal apresentada é unilateral e desacompanhada de comprovantes de tradição, como o CRV assinado. A jurisprudência exige prova robusta da entrega do veículo para relativizar a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O DETRAN/ES é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ações que discutem débitos de IPVA, cuja legitimidade ativa é do Estado.

2. A opção do autor por litigar sobre a legitimidade do réu, após sua impugnação, afasta a possibilidade de alegação de nulidade por ausência de oportunidade de emenda da inicial.

3. É cabível o julgamento de mérito do pedido de ressarcimento fundado no pagamento de tributo indevido, quando a relação entre as partes é autônoma e há revelia da ré.

4. A retificação da data da venda do veículo exige prova inequívoca da tradição, não sendo suficiente a apresentação de nota fiscal unilateral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 338, 339 e 1.013, §3º, I; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.799.601/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.10.2019; TJES, Apelação Cível 0001133-64.2004.8.08.0026, rel. Des. Arnaldo Santos Souza, j. 14.08.2012; TJCE, AC 0113795-75.2019.8.06.0001, rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PLANETA H VEÍCULOS LTDA.
em face da r. sentença (id 14157575) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
e de
JANAINA PAIVA ZANETTI
, decidiu nos seguintes termos:

Extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de transferência dos débitos de IPVA dos anos de 2017 e 2018, por reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES.

Extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pleito ressarcitório em face de Janaina Paiva Zanetti, por perda superveniente do objeto.

Julgou improcedente o pedido de retificação da data de transferência do veículo.

Em suas razões recursais (id 14157577), a apelante sustenta, em síntese: a) a legitimidade passiva do DETRAN/ES, pois a cobrança indevida de IPVA originou-se de uma falha em seu sistema de registros, que manteve o débito atrelado ao seu CNPJ mesmo após a comunicação de venda; b) Subsidiariamente, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, uma vez que o juízo
a quo
, ao reconhecer a ilegitimidade, não facultou à autora a emenda da inicial para inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo, em violação aos arts. 338 e 339 do CPC; c) o equívoco do juízo ao extinguir o pedido de ressarcimento contra a ré Janaina, por se tratar de relação jurídica autônoma, estando a pretensão madura para julgamento; e d) a suficiência das provas acostadas para demonstrar que a venda do veículo ocorreu em 08 de janeiro de 2014, e não na data registrada pelo DETRAN/ES. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, por sua anulação.

O
DETRAN/ES
apresentou contrarrazões (id 14157584), pugnando pela manutenção da sentença, reiterando sua ilegitimidade passiva para responder por débitos de IPVA e a responsabilidade solidária do antigo proprietário que não comunica a venda tempestivamente.

A apelada
JANAINA PAIVA ZANETTI
, embora regularmente citada, não apresentou defesa, sendo considerada revel, conforme reconhecido na r. sentença.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

A recorrente
PLANETA H VEÍCULOS LTDA
ajuizou a presente ação ordinária em face do
DETRAN/ES
, objetivando, em sede de tutela de urgência, a desvinculação de débitos de IPVA de seu nome para viabilizar a obtenção de um benefício fiscal.

Ao receber a exordial, o julgador singular determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial para incluir a adquirente do veículo no polo passivo e corrigir o valor da causa (id 14157537).

Devidamente intimada, a autora protocolou a Emenda à Inicial (id 14157540). Nesta peça, foram aditados os pedidos para incluir: (i) a retificação da data de venda do veículo no sistema do DETRAN/ES para 08/01/2014; (ii) a desvinculação de todos os encargos de IPVA de seu cadastro; e (iii) a condenação de
JANAINA PAIVA ZANETTI
ao ressarcimento do valor de R$2.006,94, referente aos IPVAs de 2017 e 2018 que a autora fora compelida a pagar. Juntou, na ocasião, os respectivos comprovantes de pagamento (ID. 14157541).

Promovidas as citações, o
DETRAN/ES
apresentou Contestação (id 14157565), arguindo, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva
ad causam
tanto para a questão do IPVA, cuja competência seria do Estado do Espírito Santo, quanto para a obrigação de transferência do registro, que seria uma relação entre particulares. No mérito, defendeu a responsabilidade solidária do antigo proprietário com base no art. 134 do CTB e na legislação estadual.

A ré
JANAINA PAIVA ZANETTI
, embora citada, não apresentou defesa, tendo sua revelia sido posteriormente decretada na sentença.

A autora apresentou Réplica

(id 14157569), na qual
refutou a preliminar de ilegitimidade passiva, insistindo que a responsabilidade do DETRAN/ES
decorria de sua competência para gerir o cadastro de veículos, e reiterou os argumentos de mérito.

Em despacho saneador (id 14157571), o juízo de primeiro grau intimou a autora a apresentar documentação suplementar sobre a data da negociação e a se manifestar sobre eventual desistência do pleito ressarcitório contra a particular.

Em resposta (id 14157572), a autora afirmou que todas as provas documentais já estavam nos autos e reiterou a competência do juízo da Fazenda Pública para julgar a demanda em face do litisconsórcio passivo.

Instado a se manifestar, o DETRAN/ES, em petição de id 14157574, reafirmou sua ilegitimidade passiva e ratificou os termos de sua contestação.

Conclusos os autos, foi proferida a r.
sentença
(id 14157575), que extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao DETRAN/ES e ao pedido de ressarcimento, e julgou improcedente o pedido de retificação da data, motivando a interposição do presente recurso.

Desta sentença, a autora interpôs Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos principais: (i) a legitimidade passiva do DETRAN/ES e a regularidade do procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau ao extinguir o feito; (ii) a subsistência do interesse de agir no tocante ao pedido de ressarcimento formulado contra a adquirente do veículo; e (iii) a suficiência do conjunto probatório para a retificação da data da venda.

1. Da Ilegitimidade Passiva do DETRAN/ES e da Ausência de
Error in Procedendo

A apelante sustenta que o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito por ilegitimidade passiva sem antes oportunizar a emenda da inicial, nos termos dos arts. 338 e 339 do CPC.

Sem razão, contudo.

A faculdade de alteração do polo passivo, prevista no art. 338 do CPC, é oferecida ao autor quando o réu alega sua ilegitimidade. No caso dos autos, após a arguição da preliminar pelo DETRAN/ES, a apelante, em sua Réplica (id 14157569), optou por refutar a tese e insistir expressamente na legitimidade da autarquia, defendendo que o dano decorreu de ato de sua exclusiva competência.

Ao fazer tal escolha, a parte autora assumiu o ônus de sua estratégia processual. Não se pode falar em decisão surpresa ou em violação ao devido processo legal quando a parte, tendo a oportunidade de corrigir o polo passivo, escolhe litigar sobre a questão preliminar. Se vencida na tese, a consequência lógica é a extinção do processo em relação à parte ilegítima, não cabendo, em sede recursal, invocar a nulidade que a própria parte optou por não evitar.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

APELAÇÃO DA AUTORA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença que julgou improcedentes os pedidos.
Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em sede de defesa e em contrarrazões.
Cédula de crédito bancário foi endossada a terceiro, antes do ajuizamento da ação. Previsão expressa no instrumento contratual acerca da possibilidade de endosso.
Ademais, em réplica, podendo utilizar-se da prerrogativa do artigo 338 do CPC, autora optou por manter o endossante no polo passivo. Ilegitimidade passiva reconhecida nesta Instância Recursal.
Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição (artigo 485, § 3º, do CPC). Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. RECURSO PREJUDICADO. (TJSP; Apelação Cível 1025362-41.2024.8.26.0100; Relator (a): M. A. barbosa de Freitas; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma I (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 15ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2025; Data de Registro: 09/06/2025)

APELAÇÃO. Ação declaratória de rescisão de contrato c/c indenização e pedido de consignação de chaves de imóvel locado. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial em razão de ilegitimidade passiva. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Imobiliária que agiu como administradora do contrato de locação. Pedidos formulados na petição inicial que são relativos ao contrato de locação e, portanto, são direcionados ao locador. Atos praticados pela imobiliária, na qualidade de representante do locador, que são imputáveis a ele, nos termos do artigo 663 do Código Civil, ausente demonstração de que a requerida agiu em nome próprio.
Requerente que não apresentou, em réplica, impugnação específica à alegação de ilegitimidade passiva da ré, tampouco apresentou pedido de substituição processual com base no artigo 338 do CPC. Ilegitimidade passiva bem reconhecida, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Precedentes.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005343-14.2023.8.26.0079; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2025; Data de Registro: 30/05/2025)

Superada a questão processual, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/ES para responder por débitos de IPVA é matéria pacificada. O sujeito ativo da relação jurídico-tributária é o Estado do Espírito Santo, a quem compete a cobrança e a gestão do tributo. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido, conforme bem fundamentado na r. sentença.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
IPVA. FATO GERADOR OCORRIDO APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA PARA OBTER O RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DETRAN/RJ. AUTARQUIA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
1. Controverte-se acórdão que rejeitou a assertiva do Detran/RJ, consistente na ilegitimidade processual para figurar no polo passivo da demanda.
2. O recorrente sustenta que possui natureza jurídica de autarquia estadual, com personalidade jurídica própria, que não possui competência tributária e, por essa razão, não pode figurar como réu na demanda que visa à mudança na identificação do responsável tributário pelo IPVA devido. 3. Ao que se infere do acórdão hostilizado, a recorrida Ana Lucia da Costa Brito de Almeida ajuizou Ação Declaratória contra o Detran/RJ e o Banco Itauleasing S/A com a finalidade de ver reconhecida a inexistência de relação tributária concernente ao IPVA incidente após a venda do veículo para terceiros, bem como de obter a condenação do segundo réu (a instituição financeira) a identificar o contratante do leasing. 4. Em momento algum o órgão fracionário da Corte estadual indicou a existência de eventual discussão quanto à aplicação de multas de trânsito, posteriores à alienação do veículo e incorretamente dirigidas à autora (antiga proprietária).
Não obstante, embora devidamente provocado a apreciar a preliminar, lançada em contestação, de ilegitimidade passiva do Detran/RJ (a autarquia defendeu o argumento de que a transferência dos débitos de IPVA para o "novo proprietário", por envolver atos vinculados ao exercício da competência tributária, deveria acarretar a legitimação processual do Estado do Rio de Janeiro - sujeito ativo da relação tributária), o Tribunal a quo concluiu, de forma lacônica, que se imputou falha aos serviços do Detran, e não ao ente estatal. Ademais, a ação judicial não contém pedido de Repetição de Indébito tributário (fl. 190, e-STJ)
. 5. A pretensão recursal merece acolhida, pois o equívoco jurídico é flagrante. Se a demanda visa à declaração de inexistência de relação jurídica tributária, afigura-se de fácil percepção que a pretensão deve ser dirigida contra o ente tributante.
6. Não se afasta, aqui, a legitimidade processual passiva concorrente da instituição financeira (nem houve Recurso Especial para discutir o tema), até porque, segundo consta no acórdão hostilizado, a legislação local (não sujeita à exegese nesta via, consoante enunciado da Súmula 280/STF) fixa a sua responsabilidade tributária por solidariedade. 7. Mas o agente financeiro deveria figurar em litisconsórcio passivo com o sujeito ativo da relação jurídica tributária - isto é,
o ente público que detém competência para o lançamento e cobrança do IPVA (Estado do Rio de Janeiro).
8. Recurso Especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva do Detran/RJ. (REsp n. 1.799.601/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/10/2019.)

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS E REMESSA EX OFFICIO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM RELAÇÃO AO IPVA. LEGITIMIDADE DO PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÕES E DÉBITOS RELATIVOS A PERÍODOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DESVINCULAÇÃO DO SEU NOME. RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA ESTADUAL. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA EX OFFICIO.
I. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam I. I. Em consonância com a orientação no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, tratando-se de relação jurídica de natureza tributária, o sujeito ativo, titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação tributária, é a pessoa que tem condições de constituir o crédito, inscrevê-lo em dívida ativa e promover a execução fiscal correspondente. Eventual insurgência do sujeito passivo da obrigação tributária deve ser sempre deduzida perante o sujeito ativo. (...) Embora o Detran-ES esteja inexoravelmente ligado à atividade administrativa necessária a constituição do crédito tributário do IPVA, a ele não foi transferida a capacidade tributária ativa. Além disso, diante do que dispõe o art. 30 da Lei Estadual nº 6.999/2001, não há qualquer destinação das verbas recolhidas a título de IPVA para a referida autarquia. Isto posto, não possui o Detran-ES o dever jurídico originário de restituir ao apelado os valores indevidamente pagos a título de IPVA. (TJES, Apelação Cível nº 0001133-64.2004.8.08.0026, Relator Des. Arnaldo Santos Souza, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2012, Data da Publicação no Diário: 24/08/2012). I.II. In casu, consoante bem enfatizado pelo Juízo a quo, pleiteia o autor a declaração de inexistência de responsabilidade pelos débitos lançados em seu desfavor a título de IPVA, tributo de competência estadual, o que confere ao Estado do Espírito Santo a legitimidade para a causa, neste ponto, na condição de sujeito ativo da relação jurídica tributária. I.III. Preliminar rejeitada.
(...) (TJES; Apl-RN 0020641-75.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 27/03/2018; DJES 04/04/2018)

Portanto, deve ser mantida a extinção do processo, sem resolução do mérito, no que tange ao pleito de desvinculação dos débitos de IPVA em face do DETRAN/ES.

2. Do Pedido de Ressarcimento em Face da Adquirente Revel

Diversa é a sorte do recurso no que tange à extinção do pleito ressarcitório formulado contra a ré Janaina Paiva Zanetti. O d. juízo de piso entendeu que, extinta a discussão principal sobre a responsabilidade tributária, o pedido de ressarcimento teria perdido seu objeto.

Neste ponto, a sentença incorreu em
error in judicando
.

A relação jurídica entre a vendedora (apelante) e a compradora (apelada Janaina) é autônoma em relação àquela mantida com o Poder Público. O pedido de ressarcimento baseia-se no instituto do pagamento indevido e no direito de regresso, e sua análise depende unicamente da comprovação de que a apelante arcou com um débito cuja responsabilidade era da apelada.

Os autos demonstram de forma cabal:

A alienação do veículo à ré Janaina, comprovada pela comunicação de venda registrada no próprio sistema do DETRAN/ES, que aponta a data da transação como 07/03/2016.

A revelia da ré Janaina, que faz presumir verdadeiros os fatos narrados na inicial, notadamente a aquisição e posse do veículo.

O pagamento, pela apelante, dos débitos de IPVA dos exercícios de 2017 e 2018, no montante de R$2.006,94, conforme comprovantes anexados (Id. 14157541).

Sendo a apelada proprietária do veículo desde, no mínimo, março de 2016, a ela incumbia a responsabilidade pelos tributos dos anos subsequentes. Ao quitar tal dívida, a apelante sub-rogou-se no direito de cobrá-la, não havendo qualquer óbice para o julgamento deste pedido.

A causa encontra-se, portanto, madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, devendo a sentença ser reformada neste particular para julgar procedente o pedido de ressarcimento.

3. Da Retificação da Data da Venda

Por fim, a apelante busca a reforma da sentença para que a data da venda seja retificada para 08/01/2014, com base na nota fiscal emitida.

Contudo, a pretensão não merece acolhida.

A apelante é uma pessoa jurídica cujo objeto social é a comercialização de veículos. Nessa condição, espera-se que suas transações sejam documentadas de forma robusta e completa, não se podendo admitir que uma simples nota fiscal sem assinatura do recebedor, emitida unilateralmente, tenha força probante superior ao registro administrativo para comprovar a data da efetiva tradição do bem. A prova da tradição exige mais, como a apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente preenchido e datado, ou outros elementos que inequivocamente demonstrem a entrega do bem ao adquirente em data pretérita.

A jurisprudência pátria é restritiva em casos análogos, exigindo prova contundente da tradição para mitigar as responsabilidades do antigo proprietário.

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. C
OMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
DEMANDADO REVEL.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PERANTE O DETRAN E DE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA TRADIÇÃO AO SUPOSTO ADQUIRENTE. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO RECORRIDO E DA DATA EFETIVA DA TRANSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Trata-se de apelação cível interposta por ventos tecnologia elétrica Ltda objurgando sentença proferida pelo MM. julgador da 19ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da ação de suspensão de exigibilidade de débito c/c pedidos de obrigação e de indenização por danos morais. II. Questão em discussão2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da sentença a quo que julgou improcedente o pleito autoral por ausência de comunicação da venda perante o Detran, bem como de provas da tradição do veículo à parte demandada. III. razões de decidir3. Na vertente, a promovente acostou nota fiscal de nº 000.000.025, referente a venda do veículo, ocorrida em abril de 2016, à fl. 36, como prova da pactuação avençada com o demandado. verifica-se também a existência de débitos no Detran em nome da parte autora, quais sejam: Licenciamentos dos anos 2017 e 2018, débito de IPVA e DPVAT, bem como multas de trânsito, todas ocorridas posteriormente a venda pactuada entre as partes, conforme fls. 38/49. 4. Destarte, sabe-se que é responsabilidade do vendedor comunicar a transferência da propriedade do veículo ao órgão competente, nos termos do art. 134 do CTB. e, embora a jurisprudência majoritária do colendo Superior Tribunal de Justiça vigora no sentido de que a ausência de registro de transferência no órgão oficial não torna o antigo proprietário responsável pelos débitos, de qualquer natureza, relativos ao veículo após a tradição, no caso que se cuida, esta não restou provada. 5. É sabido que a transferência da propriedade de bem móvel se dá pela simples tradição. no entanto, como se observa nos documentos apresentados, a promovente comprovou a alienação, apenas com a nota fiscal de venda do automóvel. ocorre que o documento de venda do veículo, no qual a autora fundamenta toda a sua pretensão, não está assinado pelo recorrido, nem sequer pela parte recorrente, não servindo como prova da venda, do pagamento do preço, cobrado pelo automóvel e, principalmente, como prova da tradição.
6. Assim, verifica-se que o documento de compra e venda apresentado pela autora se consubstancia em um ato unilateral, sendo certo que, durante a demanda, a apelante não apresentou ao juiz de primeiro grau qualquer outra comprovação da realização da tradição. desse modo, tendo em vista que inexiste provas da perfectibilização do contrato, sobretudo da tradição do veículo, não há como flexibilizar a regra da responsabilidade solidária do art. 134 do CTB.
7. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e adotado por esta corte, a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo, em decorrência do descumprimento do dever de comunicar a transferência de propriedade ao Detran pode ser mitigada, a fim de que as multas de trânsito sejam atribuídas ao comprador, desde que inconteste a venda e comprovada a tradição do veículo a concluir que as infrações são posteriores a essa data. 9. Majoro o ônus sucumbencial em 5% (cinco por cento) sobre o valor arbitrado na origem, nos termos do art. 85§ 11 do CPC. lV. Dispositivo recurso conhecido e desprovido. V. Dispositivo relevante citado: Art. 134 CTB. VI. Jurisprudência relevante citada:. TJ-CE. apelação cível: 00031078520188060064 caucaia, relator. : Jose ricardo vidal patrocínio, data de julgamento: 07/08/2024, 1ª câmara direito privado, data de publicação: 07/08/2024. - TJ-CE. apelação cível: 0106799-61.2019.8.06.0001 Fortaleza, relator. : Carlos Augusto Gomes correia, data de julgamento: 13/09/2023, 1ª câmara direito privado, data de publicação: 14/09/2023. (TJCE; AC 0113795-75.2019.8.06.0001; Fortaleza; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 15/04/2025; DJCE 15/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. ART. 134 DO CTB. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. I. Inviável a realização da prova documental pretendida, uma vez que postulada mais de uma década após a ocorrência dos fatos, havendo, ainda, negativa da parte ré quanto à existência do negócio jurídico. Assim, não prospera a alegação de cerceamento de defesa. II.
No mérito, o exame dos autos denota que a parte autora não demonstrou a tradição do bem, estando a nota fiscal emitida sem comprovante de recebimento. Ainda, não foi acostada cópia do dut assinado, tampouco realizada a comunicação de venda determinada pelo art. 134 do CTB, denotando a ausência de prova mínima dos fatos alegados na inicial.
Apelo desprovido. Unânime. (TJRS; AC 5000084-04.2016.8.21.0095; Estância Velha; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Dilso Domingos Pereira; Julg. 17/05/2023; DJERS 25/05/2023)

Assim, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao considerar insuficiente o conjunto probatório para o fim pretendido, mantendo-se a improcedência deste pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença exclusivamente no capítulo que extinguiu o pleito ressarcitório (item 2 do dispositivo).

Com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC),
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado em face da ré
JANAINA PAIVA ZANETTI
, para condená-la a restituir à autora,
PLANETA H VEÍCULOS LTDA.
, a quantia de
R$ 2.006,94 (dois mil e seis reais e noventa e quatro centavos)
, a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

No mais,
MANTENHO
a r. sentença em seus demais termos.

Em razão da nova configuração da sucumbência: i) condeno a ré
JANAINA PAIVA ZANETTI
ao pagamento de 50% das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação; e ii) condeno a autora,
PLANETA H VEÍCULOS LTDA
, ao pagamento dos 50% remanescentes das custas e de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Estado (representante do DETRAN/ES), que mantenho em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme arbitrado na origem, diante do baixo valor atribuído à causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/07/2025 às 15:24:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58137116072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.